Tribunal: TJDFT
Processo: 0728978-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por A. B. C. H. contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Agravante em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar a Agravada, a matrícula do Agravante no curso supletivo fornecido pela demandada, para o fim de viabilizar a realização das provas necessárias à conclusão do Ensino Médio e, em caso de aprovação, a emissão de certificado de conclusão para ingresso em curso superior. O pedido liminar de antecipação da tutela recursal foi deferido por esta Relatoria, conforme decisão ID n. 38855632. O tema ainda se encontra afetado à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no. 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13). Diante do exposto, o feito deve permanecer SUSPENSO até o julgamento definitivo do IRDR no. 0005057-03.2018.8.07.0000, em curso neste Tribunal. Permaneçam-se os autos na Secretaria. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator